Tribunal: TJSP
Processo: 2044278-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE PRETENDE AFASTAR A TUTELA, POIS NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA MULTA OU REDUÇÃO/LIMITAÇÃO. PEDIDO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE PRETENDE AFASTAR A TUTELA, POIS NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. AFASTAMENTO DA MULTA OU REDUÇÃO/LIMITAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA QUE NÃO SE ACOLHE. QUESTÕES QUE JÁ FORAM ALVO DE ANÁLISE POR ESTA TURMA JULGADORA NOS AUTOS DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO No 2022036-36.2022.8.26.0000 E 2040903-77.2022.8.26.0000. RECURSO NÃO PROVIDO.